Tribunal: TJDFT
Processo: 0731999-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731999-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCYANA MIRANDA PAIXAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA VÍTIMA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. GOLPE DO “WHATSAPP”. SOLICITAÇÃO DE VALORES EM NOME DE FILHO DA VÍTIMA. RECEBIMENTO EM CONTA DA ACUSADA. OBTENÇÃO DAS QUANTIAS E PRONTO REPASSE DE PARCELA ARRECADADA PARA CONTA DIVERSA DA PRÓPRIA RÉ. VANTAGEM ILÍCITA EVIDENCIADA. PARCIPAÇÃO NO CRIME DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. No crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica em dinâmica envolvendo a solicitação de valores da vítima por terceiro que se passa por pessoa próxima, evidenciado que a ré, titular da conta utilizada para recebimento da quantia espúria, foi efetivamente quem a criou e a “emprestou”, inclusive por meio de contraprestação consubstanciada no direto e imediato repasse de parcela do montante ilícito obtido para outra conta também de sua titularidade, revela-se de central relevância o auxílio prestado na consumação do crime, circunstância que, aliada à falsa narrativa no sentido de que jamais movimentou a conta e à conduta evasiva ao tomar conhecimento dos fatos, evidenciam que o resultado ilícito era plenamente previsível à acusada que, porém, foi indiferente à sua produção, não havendo que se falar em ausência do elemento subjetivo, como sustentado pela Defesa. 2. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como, pela atipicidade da conduta ocasionada pela ausência de dolo específico para configurar o tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) evidenciado que a própria ré criou a conta envolvida e recebeu valores consideráveis para sua mera utilização por meio de operações financeiras, é cristalino o dolo na conduta praticada, ainda que na modalidade eventual, na medida em que se revela totalmente previsível, da dinâmica apresentada, que a conta seria utilizada para fins espúrios, o que não foi suficiente para obstar a concessão de seu uso pela acusada que, portanto, foi indiferente ao resultado, assumindo o risco de produzi-lo.” (ID 71791918). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003